Tribunal: CARF
Processo: 10640.002761/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10640.002761/2008-80
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.677 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
JULIO ANTONIO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 20 a 23),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.

Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002761/2008-80
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002761/2008-80

A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
(...)
A ciência da resposta da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL se deu em
12/05/2008 (fl. ll) e o interessado apresentou impugnação de fls. 01 e 02, em
11/06/2008, pleiteando o aproveitamento dos DARF, cujo cópia anexa (fl. 38), para
redução do imposto suplementar e, ainda, sejam incluídas deduções com previdência
privada, dependentes, despesas com instrução e médicas, não informada da Declaração
de Ajuste Anual – DAA entregue pelo contribuinte.
(...)

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 30/06/2010, no acórdão 09-30.287, às e-fls. 52 a 55, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 60
a 70 no qual alega, em síntese, que:

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 29/07/2010, e-fls. 59, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 27/08/2010, e-fls. 60, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002761/2008-80

Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 20 a 23), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente,
mantendo a autuação fiscal. Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta as mesmas
alegações quando da apresentação da impugnação, não produzindo provas ou trazendo qualquer
fundamento novo, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso conforme artigo 57, §3o
do RICARF:

Com relação ao pedido do interessado para que sejam consideradas deduções
(previdência privada, dependentes, despesas com instrução e médicas), cabe esclarecer
que incabível neste momento, a retificação de sua Declaração de Ajuste Anual - DAA,
objeto do lançamento, pelo que dispõe o art. 147, §1°, do Código Tributário Nacional ~
CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 147(...)
§1 A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante. Quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes da notificação de lançamento.
Solicita, o contribuinte a redução do imposto suplementar cobrado, aproveitando-se os
DARF recolhidos (fl. 38), para que dessa forma, o contribuinte não sofra a incidência da
multa de ofício de 75% sobre tal valor, incidindo, tão somente, multa de mora.
Assim, passemos à análise da questão. Consta, dos autos, comprovação da arrecadação
de imposto de renda pessoa física, período de apuração 31/12/2006, por meio de três
DARF código 021 1. pagos em 31/10/2007, 28/09/2007 e 30/04/2007, cujo valor total é
de R$ 964,15, R$ 956,85, R$ 1.000,00, respectivamente (fl. 38).
Com base nessas informações, é certo afirmar que o mencionado recolhimento se refere
à parte da obrigação tributária tratada nesses autos e foi realizado antes do início do
procedimento de oficio em questão, sendo espontâneo.
Caso não haja óbice de outra natureza, tais como, eventual imputação do mencionado
recolhimento a outro lançamento ou eventual pagamento deste valor, pela Receita
Federal, por meio de restituição ou pedido de compensação, com fulcro no princípio da
vedação ao enriquecimento sem causa, deve, o recolhimento ora identificado, ser
imputado ao presente lançamento.
Questão relevante é saber se o pagamento elide o sujeito passivo da responsabilidade
pela multa de oficio. E o que se passa a analisar.
A exclusão da responsabilidade da infração, em decorrência da omissão de rendimentos,
depende do da denúncia espontânea, esculpidos no Art. 138 do CTN:
Art 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o inicio de
qualquer procedimento administrativo ou medidade fiscalização. relacionados' com a
infração. "
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002761/2008-80

Para que a responsabilidade pela infração seja excluída devem ocorrer as seguintes
condutas, cumulativamente, e antes do inicio do procedimento de ofício: a) denúncia_.
espontânea da infração; b) pagamento do tributo correspondente ou depósito da
importância arbitrada.
A questão da espontaneidade do pagamento já foi apreciada, tendo sido, desta forma, a
segunda condição citada, atendida.
A análise do atendimento da primeira condição, denúncia espontânea, requer certa
atenção.
A denúncia espontânea é obrigação imposta ao contribuinte, de informar ao Fisco a
ocorrência do fato gerador e do tributo apurado, nos termos da legislação pertinente.
No caso do imposto de Renda Pessoa Física, essa exigência é atendida por meio da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física.
No presente caso, o sujeito passivo não informou a existência do imposto devido no
valor de R$ 10.492,65, por meio da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física.
Muito pelo contrário, não apurou em sua Declaração qualquer valor de imposto de
renda.
Com base no exposto, não é possível afastar a multa de oficio, considerando que não foi
atendido um dos requisitos, qual seja, a denúncia espontânea da infração.
O recolhimento em questão também não encontra guarida no art. 47 da Lei 9.430/96,
com a redação da Lei 9.532/97, que, ao regulamentar hipótese especial de pagamento de
tributo, condiciona a dispensa da multa de ofício à prévia declaração do tributo:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida a ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento
do termo de inicio de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados. de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo.
Em síntese, não obstante o recolhimento de pane do imposto de renda suplementar no
prazo legal, permanece o fato gerador da multa de ofício imposta, que é a declaração
inexata, nos termos do art. 44 inc. l da lei 9.430/96.
Mantém-se, pois, a cobrança da multa de oficio sobre o total do valor do imposto
suplementar apurado.
Pode, o contribuinte, se informar na unidade na Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB mais próxima ao seu domicilio, a respeito da possibilidade de restituição dos
valores pagos ou compensação com o imposto suplementar ora cobrado. No entanto, a
multa de oficio deve ser mantida, inclusive sobre este valor.
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar IMPROCEDENTE a
impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 06 a 09.

Diante do exposto, conheço do Recurso para, no mérito negar-lhe provimento
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10640.002761/2008-80

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital